Tribunal: TJES
Processo: 0000114-67.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000114-67.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWEL PEREIRA PANNI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA E DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSAS DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA E ENVOLVIMENTO DE MENOR. VIOLÊNCIA POLICIAL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus, contra sentença que os condenou por tráfico de drogas privilegiado e majorado pelas causas previstas nos incisos III e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, com aplicação de penas idênticas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituídas por penas restritivas de direitos, além de 240 dias-multa. A defesa arguiu preliminares de nulidade das provas por suposta violência policial e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, enquanto que, no mérito, requereu a absolvição, a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei, a exclusão das majorantes e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas por alegada violência policial; (ii) declarar a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação; (iii) avaliar a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio; e (v) analisar a manutenção das causas de aumento previstas nos incisos III e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

A alegação de ilicitude das provas por violência policial não prospera, pois não há nos autos qualquer elemento que comprove agressões praticadas pelos policiais durante a abordagem ou a apreensão das drogas. Preliminar rejeitada.

A sentença está suficientemente fundamentada, com análise expressa dos elementos de prova, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 381, III, do CPP, inexistindo nulidade. Preliminar afastada.

Mérito

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimento judicial coerente de policial militar que presenciou os fatos e confirmou a narrativa da denúncia.

A negativa de autoria apresentada pelos réus não é suficiente para afastar o depoimento firme e harmônico do policial realizou a prisão, sendo válido como prova.

Não há elementos que sustentem a versão de consumo pessoal, tampouco a defesa se desincumbiu do ônus de demonstrar essa destinação, nos termos do art. 156 do CPP, o que inviabiliza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 incide de forma objetiva, sendo irrelevante se havia ou não alunos no local ou intenção de vender drogas a estudantes.

A causa de aumento do art. 40, VI, também é aplicável, dada a participação efetiva de adolescente na empreitada criminosa, independentemente de prova de corrupção ou aliciamento direto pelos réus.

O pedido de gratuidade de justiça, no que tange à isenção da pena de multa, deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000114-67.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWEL PEREIRA PANNI e DAVI PEREIRA LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ELIANE RIGO - ES29161-A

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interposto por
MAXWEL PEREIRA PANINI
e
DAVI PEREIRA LIMA
contra a sentença (id 13264770), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-os pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado e majorado, por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino e envolvimento de menor (art. 33, § 4º, c/c art. 40, inc. III e VI, da Lei nº 11.343/06), às penas idênticas de 02 (dois) e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 240 (duzentos e quarenta) dias-multa.

Em suas razões (id 13264787 e 13842250), a defesa requer, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante violência policial, e a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

No mérito, pretende a absolvição dos réus ou a desclassificação para o delito de posse de droga para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), e subsidiariamente, a exclusão das causas de aumento e a concessão da gratuidade de justiça.

De início, verifico que as preliminares suscitadas pela defesa não prosperam, uma vez que não há nos autos nenhum elemento probatório de que os policiais agrediram os réus, quando da apreensão das drogas, não havendo que se falar em ilicitude das provas.

Do mesmo modo, quanto a preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, constato que o Magistrado apresentou motivação clara e suficiente, com análise detida das provas produzidas ao longo da instrução, em conformidade com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 381, III, do Código de Processo Penal, a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim,
REJEITO
as preliminares.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 23 de fevereiro de 2024, no bairro Village da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, policiais militares realizavam patrulhamento quando visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta, saindo da quadra de futsal da escola EMEB Zilda Soares Moura.

Ao perceber a presença policial, o passageiro da motocicleta, posteriormente identificado como o denunciado MAXWEL, entregou uma sacola a um terceiro indivíduo, posteriormente identificado como o réu DAVI.

Imediatamente a motocicleta foi abordada pelos policiais, sendo o condutor identificado como o adolescente E.P.P, irmão de denunciado MAXWEL.

Neste instante, os agentes observaram que o Denunciado DAVI levou a sacola que lhe fora repassada até uma arquibancada situada próximo à quadra de futsal, onde havia outras pessoas.

Arrecadada a sacola dispensada, foram apreendidas em seu interior 10 (dez) pinos de “cocaína”, 05 (cinco) buchas de “maconha”, 42 (quarenta e duas) pedras de “crack” e aproximadamente R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais em dinheiro), em notas trocadas.

Em relação
ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade restou demonstrada, pelo boletim unificado, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de apreensão, todos anexados no id 13264550, e laudo de química forense (id 13264566 e 13264766).

Por sua vez, a autoria também restou comprovada, pois o policial militar RAPHAEL BRAGA OSTO (id 13264768), em seu depoimento judicial, confirmou os fatos descritos na denúncia, discorrendo de forma minuciosa a ocorrência policial e a prisão em flagrante dos acusados.

Destaco, que a versão do policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte dos acusados, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023
, DJe de 3/10/2023.

D
esse modo,
diferentemente do que aduz a defesa,
tenho que restou c
o
nfigurado
o crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que os réus, transportavam entorpecentes, com o fim de praticar a sua comercialização.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta Câmara Criminal:

“(...)1.
O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo ou guardar a droga, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório pelo crime de tráfico de drogas
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Quanto ao pleito de desclassificação para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), ressalto que, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo, até porque, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

I
ndo adiante,
no que se refere ao requerimento de afastamento da causa de aumento, pelo crime de tráfico de drogas ter sido praticado, nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), reputo como adequada a sua incidência.

Isto porque, a majorante é de natureza objetiva, bastando que o ato criminoso tenha sido cometido, na proximidade da escola, pouco importando, se a traficância era destinada aos estudantes, ou se o fato ocorreu em dia letivo.

Quanto a majorante da participação de adolescente (art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06), tenho que também deve ser mantida a sua incidência, uma vez que restou comprovada a participação do menor no crime de tráfico de drogas, pois pilotava a motocicleta, sendo desnecessária a demonstração de que foi corrompido ou aliciado diretamente pelos acusados, como já decidido pelo STJ, no HC nº. 844.984/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Por fim, no que se refere
a concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa, ressalto que compete ao Juízo da Execução Penal a análise de tais pedidos.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16401899),
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

Outrossim, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.